Tribunal: TCU
Processo: 009.287/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Igarapé -Miri/PA pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para execução dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Igarapé -Miri/PA pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no período de 1o/1/2014 a 31/12/2014, na modalidade fundo a fundo, para execução dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ailson Santa Maria do Amaral; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/11/2014 450,00 2/1/2014 4.178,86 2/1/2014 5.191,64 3/1/2014 5.191,64 13/1/2014 2.400,00 11/2/2014 7.994,30 11/2/2014 895,75 11/2/2014 600,00 11/2/2014 800,00 11/2/2014 80,00 13/2/2014 850,00 13/2/2014 850,00 14/2/2014 15.045,92 17/2/2014 700,00 24/2/2014 700,00 24/2/2014 700,00 28/2/2014 5.863,00 6/3/2014 1.000,01 6/3/2014 1.500,00 6/3/2014 1.500,00 7/3/2014 8.626,00 14/3/2014 75,00 14/3/2014 75,00 14/3/2014 774,00 14/3/2014 4.689,60 14/3/2014 850,00 14/3/2014 850,00 25/3/2014 4.096,20 27/3/2014 1.050,02 2/4/2014 678,00 2/4/2014 4.484,50 3/4/2014 800,00 3/4/2014 900,00 3/4/2014 5.127,30 4/4/2014 731,00 4/4/2014 6.058,33 8/4/2014 200,00 8/4/2014 300,00 8/4/2014 100,00 25/4/2014 150,00 25/4/2014 250,00 25/4/2014 250,00 25/4/2014 250,00 25/4/2014 250,00 29/4/2014 1.000,02 29/4/2014 8.110,50 29/4/2014 8.124,40 6/5/2014 3.286,00 6/5/2014 3.023,00 7/5/2014 200,00 16/5/2014 900,00 16/5/2014 1.000,00 20/5/2014 8.041,50 23/5/2014 4.067,50 28/5/2014 1.190,83 4/6/2014 250,00 4/6/2014 989,00 4/6/2014 2.875,40 13/6/2014 3.469,00 13/6/2014 1.659,00 15/7/2014 6.218,50 18/7/2014 1.445,00 18/7/2014 6.209,00 18/7/2014 700,00 25/7/2014 700,00 25/7/2014 1.087,50 31/7/2014 3.000,00 14/8/2014 602,00 14/8/2014 645,00 14/8/2014 5.293,50 14/8/2014 5.333,50 14/8/2014 700,00 1/9/2014 717,11 1/9/2014 3.892,50 1/9/2014 4.050,00 2/9/2014 473,00 4/9/2014 700,00 15/9/2014 5.026,60 12/11/2014 880,00 12/11/2014 688,00 12/11/2014 5.205,00 12/11/2014 5.402,50 12/11/2014 1.400,00 12/11/2014 1.200,00 13/11/2014 645,00 13/11/2014 6.973,50 13/11/2014 6.888,90 13/11/2014 6.131,90 14/11/2014 2.512,00 14/11/2014 2.200,00 14/11/2014 6.912,15 17/11/2014 5.003,70 17/11/2014 2.500,15 17/11/2014 4.250,00 17/11/2014 4.756,00 17/11/2014 4.995,00 17/11/2014 5.401,40 17/11/2014 504,00 13/1/2014 1.000,00 17/1/2014 2.000,00 11/2/2014 2.300,00 20/2/2014 2.000,00 6/3/2014 2.000,01 21/3/2014 2.000,00 27/3/2014 4.074,77 22/4/2014 2.000,00 29/4/2014 2.500,00 15/5/2014 450,00 16/5/2014 880,00 20/5/2014 2.000,00 29/5/2014 3.874,54 24/6/2014 2.000,00 24/6/2014 2.500,01 25/7/2014 2.000,00 25/7/2014 500,00 30/7/2014 2.499,97 22/8/2014 2.500,00 29/8/2014 5.499,99 12/11/2014 1.210,00 12/11/2014 1.640,01 2/1/2014 4.166,02 2/1/2014 3.871,62 3/1/2014 3.871,62 11/2/2014 893,60 14/2/2014 500,00 17/2/2014 4.052,80 6/3/2014 1.000,01 27/3/2014 1.050,03 15/4/2014 250,00 15/4/2014 250,00 29/4/2014 805,02 7/5/2014 150,00 7/5/2014 150,00 24/6/2014 918,98 30/7/2014 1.249,23 22/8/2014 1.071,26 12/11/2014 1.101,01 14/11/2014 2.802,85 17/11/2014 504,00 21/3/2014 5.428,50 25/3/2014 5.037,50 25/3/2014 4.365,60 26/3/2014 5.037,50 26/3/2014 4.365,60 2/4/2014 4.453,25 3/4/2014 4.977,72 3/4/2014 4.445,50 3/4/2014 4.988,32 4/4/2014 688,00 8/4/2014 300,00 8/4/2014 200,00 8/4/2014 200,00 8/4/2014 200,00 15/4/2014 475,00 15/4/2014 475,00 25/4/2014 200,00 25/4/2014 200,00 25/4/2014 3.032,10 29/4/2014 1.500,03 29/4/2014 11.058,78 30/4/2014 5.281,90 30/4/2014 250,00 30/4/2014 250,00 6/5/2014 3.720,50 6/5/2014 4.327,60 6/5/2014 3.515,00 6/5/2014 250,00 6/5/2014 250,00 7/5/2014 3.500,98 7/5/2014 860,00 7/5/2014 250,00 7/5/2014 250,00 9/5/2014 150,00 14/5/2014 250,00 14/5/2014 250,00 14/5/2014 989,00 14/5/2014 250,00 14/5/2014 250,00 14/5/2014 250,00 14/5/2014 250,00 16/5/2014 350,00 16/5/2014 350,00 16/5/2014 680,00 16/5/2014 350,00 16/5/2014 250,00 20/5/2014 10.222,00 21/5/2014 7.978,50 23/5/2014 3.981,50 23/5/2014 4.400,15 28/5/2014 2.375,84 28/5/2014 2.986,00 4/6/2014 250,00 4/6/2014 250,00 4/6/2014 1.075,00 4/6/2014 7.531,59 5/6/2014 10.014,98 13/6/2014 6.551,60 13/6/2014 6.512,50 1/7/2014 6.636,00 1/7/2014 6.512,00 7/7/2014 645,00 7/7/2014 602,00 7/7/2014 4.813,75 7/7/2014 600,00 7/7/2014 700,00 7/7/2014 700,00 7/7/2014 500,00 9/7/2014 3.559,00 9/7/2014 3.647,60 15/7/2014 6.218,50 18/7/2014 800,40 18/7/2014 6.212,75 18/7/2014 6.197,50 25/7/2014 6.600,00 25/7/2014 500,00 31/7/2014 700,00 31/7/2014 600,00 31/7/2014 700,00 1/8/2014 3.137,50 14/8/2014 602,00 14/8/2014 5.300,75 14/8/2014 5.314,00 27/8/2014 300,00 29/8/2014 3.538,00 29/8/2014 3.607,50 29/8/2014 300,00 2/9/2014 430,00 15/9/2014 2.922,00 12/11/2014 6.180,00 12/11/2014 8.384,00 13/11/2014 8.339,70 13/11/2014 1.008,00 14/11/2014 672,00 14/11/2014 672,00 14/11/2014 672,00 14/11/2014 6.195,20 14/11/2014 1.200,00 14/11/2014 1.400,00 17/11/2014 7.443,40 17/11/2014 5.003,90 18/11/2014 3.807,00 18/11/2014 672,00 18/11/2014 672,00 13/1/2014 1.500,00 22/1/2014 130,00 6/2/2014 500,00 6/2/2014 500,00 11/2/2014 601,76 13/2/2014 250,00 14/2/2014 500,00 17/2/2014 4.250,30 28/2/2014 1.548,50 6/3/2014 693,02 6/3/2014 81,50 7/3/2014 6.577,00 14/3/2014 602,00 14/3/2014 4.675,75 25/3/2014 500,00 25/3/2014 500,00 25/3/2014 3.055,30 27/3/2014 500,03 2/4/2014 678,00 2/4/2014 844,50 3/4/2014 4.985,30 4/4/2014 688,00 15/4/2014 250,00 15/4/2014 250,00 29/4/2014 500,03 29/4/2014 8.104,45 6/5/2014 817,00 20/5/2014 2.334,00 28/5/2014 400,00 28/5/2014 1.435,50 28/5/2014 2.200,10 29/5/2014 180,00 4/6/2014 250,00 4/6/2014 903,00 13/6/2014 5.320,00 13/6/2014 1.469,70 24/6/2014 861,93 1/7/2014 4.554,35 1/7/2014 4.569,22 7/7/2014 728,00 9/7/2014 1.410,00 9/7/2014 700,00 9/7/2014 700,00 30/7/2014 861,93 14/8/2014 252,00 22/8/2014 400,86 27/8/2014 1.643,00 29/8/2014 3.500,00 29/8/2014 700,00 2/9/2014 430,00 12/11/2014 645,00 13/11/2014 3.325,50 14/11/2014 447,00 14/11/2014 3.500,10 17/11/2014 4.600,00 17/11/2014 4.205,00 17/11/2014 4.470,72 18/11/2014 2.500,05 18/11/2014 4.449,50 20/11/2014 1.501,90 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 600.000,00 ao Sr. Ailson Santa Maria do Amaral, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Igarapé-Miri e à Procuradoria da República no Estado do Pará, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.